Tribunal: TJBA
Processo: 8000455-05.2024.8.05.0119
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000455-05.2024.8.05.0119 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: JAILSON AQUINO DOS ANJOS Advogado(s): JOAO PAULO SANTANA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procuradora de Justiça: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO EM FACE DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA QUE ENTENDEU PELO NÃO CABIMENTO DO APELO AVENTADO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE OITIVA DE PERITOS E AFASTOU A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO RÉU. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LABOROU EM ACERTO O MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU AO NEGAR SEGUIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA, PORQUANTO MANEJADA EM DESACORDO COM A PREVISÃO LEGAL CONSTANTE NO ART. 593 DO CPP. O RECURSO DE APELAÇÃO TEM CABIMENTO NAS HIPÓTESES DE SENTENÇAS DEFINITIVAS DE CONDENAÇÃO OU ABSOLVIÇÃO; CONTRA AS DECISÕES DEFINITIVAS, OU COM FORÇA DE DEFINITIVA, BEM COMO EM FACE DAS DECISÕES DO TRIBUNAL DO JÚRI, NAS HIPÓTESES LEGAIS. A MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELO INDEFERIMENTO DA OITIVA DOS PERITOS E DE DILIGÊNCIAS PASSÍVEIS DE SEREM REALIZADAS PELO RÉU, BEM COMO O AFASTAMENTO DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, NÃO POSSUEM PREVISÃO LEGAL DE IMPUGNAÇÃO VIA O RECURSO DE APELAÇÃO, POIS SE TRATA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO ENCERRA O PROCESSO E, POR ISTO, NÃO POSSUI NATUREZA DE DEFINITIVIDADE, AFASTANDO O CABIMENTO DA APELAÇÃO. DESTA FORMA, REVELA-SE ACERTADA A DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO RÉU. FRISE-SE QUE O RECORRENTE SEQUER FOI PRONUNCIADO, AGUARDANDO-SE O INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL A SER REALIZADA EM JUÍZO. ADEMAIS, EMBORA O MAGISTRADO TENHA NEGADO A OITIVA DOS PERITOS NA AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA, ADMITIU A ELABORAÇÃO DE QUESITOS PELA DEFESA DO RECORRENTE A FIM DE QUE SEJA ELABORADO UM LAUDO COMPLEMENTAR, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. POR FIM, O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL É TAXATIVO SOBRE O CABIMENTO DA APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O RÉU É IMPRONUNCIADO OU OBTÉM A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, NÃO SENDO ESTAS, NO ENTANTO, AS SITUAÇÕES ENFRENTADAS PELO RÉU. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de n°. 8000455-05.2024.8.05.0119, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Itajuípe-BA, que tem como Recorrente JAILSON AQUINO DOS ANJOS e como Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente Recurso em Sentido Estrito, nos termos do voto da Relatora: Salvador, .